Tribunal: TJES
Processo: 0019411-95.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019411-95.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FUTURYCAR AUTO ELETRICA LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. FORMALIDADES NÃO OBSERVADAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 8º, INCISO III, DA LEI Nº 6.830/80. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDAMENTE FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Ao julgar o REsp nº 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8° da Lei nº 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414.

2
)
Todavia, na hipótese em apreço, a tentativa de citação se deu tão somente por meio de carta com aviso de recebimento, de modo que foi procedida a citação editalícia sem nenhuma diligência prévia de citação por oficial de justiça, em inobservância ao regramento disposto no art. 8°, inciso III da Lei de Execuções Fiscais.

3)
Merece guarida o pleito subsidiário do apelante, concernente ao montante arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, visto que o valor fora fixado por apreciação equitativa sem justificativa plausível para tanto. Isso porque o valor atribuído à causa não pode ser reputado como irrisório, devendo ser utilizado como base de cálculo da verba honorária, em observância à tese firmada pelo STJ em Recurso Repetitivo (Tema nº 1.076).

4
)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de Vitória
contra sentença, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 6553920, fls. 09/13), que acolheu em parte os
embargos à execução fiscal
oferecidos por
José Costa Dumas
e
Futurycar Ato Elétrica Ltda ME
, para declarar a nulidade da citação editalícia do primeiro embargante realizada nos autos do feito executivo nº 0031683-33.2013.808.0024.

O apelante, em suas razões recursais (id 6553920, fls. 16/20), pugna pelo
(i)
reconhecimento da validade da citação por edital, argumentando que tal medida somente foi deferida após 03 (três) tentativas frustradas de citação pessoal, tendo sido devidamente publicada em Diário Oficial e fixada no cartório. Subsidiariamente, sustenta que
(ii)
não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois foi o embargante quem deu causa ao ajuizamento da ação; ou que, ao menos
(iii)
seja minorada a verba honorária ao patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelação interposta
e passo ao exame do mérito que, no caso em comento, restringe-se à análise da validade da citação por edital.

Pois bem. Depreende-se dos autos do feito de origem – execução fiscal de nº 0031683-33.2013.808.0024 –, que, após a constatação de dissolução irregular da sociedade empresária devedora, o Juízo de 1º grau deferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios, determinando a sua citação para efetuar o pagamento ou nomear bens à penhora, na forma dos arts. 7º e 8º da Lei nº 6.830/80 (evento 44.1).

Ocorre que a tentativa de citação por meio de carta com Aviso de Recebimento restou frustrada (evento 48.1), o que motivou a expedição de oficios com requisição de informações sobre o endereço do executado aos órgãos públicos, com fulcro no art. 256, §3º, do Código de Processo Civil (evento 56.1).

Em resposta ao referido ofício, o Gerente Executivo em Vitória do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS comunicou que não conseguiu localizar o endereço dos devedores, por não constar tal informação nas bases de dados da autarquia.

Diante desse contexto, a Municipalidade requereu a citação editalícia dos sócios coobrigados, o que foi deferido pela Instância Primeva, sob a justificativa de que “a frustração de citação por oficial de justiça no endereço do contribuinte constante nos cadastros do fisco autoriza a citação por edital” (evento 85.1).

Acontece que, como se pode perceber,
em nenhum momento houve a tentativa de citação por oficial de justiça
, mas tão somente por carta com aviso de recebimento.

E, sobre o tema, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia
somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8° da Lei nº 6.830/80
, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414, com o seguinte teor: "
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
".

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania orienta que "(..)
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
" (Aglnt no REsp 1453516/PR Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 28/06/2018, STJ).

Destarte,
in casu
, forçoso convir que a citação por edital não observou a regra disposta no art. 8°, inciso III da Lei de Execuções Fiscais, uma vez que não houve nenhuma tentativa de citação dos sócios coobrigados por meio de Oficial de Justiça, razão pela qual agiu com acerto o magistrado ao reconhecer a nulidade daquele ato processual.

Bem por isso, tendo o ente federado formulado pleito de citação editalícia de forma prematura, sem que estivessem preenchidos os requisitos legais para tanto, é de se concluir que foi ele quem deu causa à propositura da demanda e, por isso, deve arcar com os ônus sucumbenciais, consoante acertadamente fixado na sentença.

Em contrapartida, entendo que merece guarida o pleito subsidiário do apelante, concernente ao montante arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, visto que o valor fora fixado por apreciação equitativa sem justificativa plausível para tanto.

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça firmou precedente vinculante, no Tema Repetitivo nº 1.076, segundo o qual:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Na hipótese em apreço, o valor atribuído à causa – R$ 8.000,00 (oito mil reais) – não pode ser reputado como irrisório, razão pela qual deve ser utilizado como base de cálculo da verba honorária, em observância ao supratranscrito precedente vinculante.

Partindo dessa premissa e considerando que não há complexidade na causa ou outra circunstância relevante a teor do disposto no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, concluo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser redimensionados por esta instância revisora para o percentual mínimo sobre o valor atualizado da causa.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
d
a
r
-lhe
parcial
provimento
, tão somente a fim de fixar os honorários advocatícios devidos pelo Estado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.